Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM DESFAVOR DE 28 PESSOAS JURÍDICAS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO POLO PASSIVO. ART. 113 DO CPC. AÇÕES RESULTANTES DO DESMEMBRAMENTO. VINCULADAS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. PREEXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. DISTRIBUIÇÃO AO MESMO JUÍZO. ART. 286, I E II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, contra decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. No agravo, a parte autora pede a concessão de efeito suspensivo para que seja admitida a ampliação da limitação do número de litisconsortes de 5 (cinco) para 7 (sete) requeridos, bem como para que as ações resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídas no mesmo juízo.
2. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a agravante, distribuidora de combustíveis, formalizou “contrato de exclusividade de posto revendedor” com 28 sociedades empresárias (postos revendedores de combustíveis). 2.1. Alegando violação a cláusula contratual de exclusividade, a agravante ajuizou a demanda em desfavor das 28 pessoas jurídicas e mais 2 fiadores pessoas físicas. Assim, necessária a limitação do polo passivo composto por 30 requeridos, notadamente diante da análise individual de cada um dos contratantes da inobservância e inadimplência contratual a demandar instrução probatória particular. 2.2. A legislação processual permite ao julgador limitar a formação de litisconsórcio facultativo pelo autor quando identificar possível comprometimento da rápida solução do litígio ou o risco de dificuldade ao exercício do direito de defesa ou ao cumprimento da sentença. 2.3. Sobre o tema, nos termos do art. 113 do CPC, será admitida a formação de litisconsórcio passivo quando existir entre os requeridos comunhão de direitos ou obrigações, houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir ou, ainda, afinidade de questões sobre ponto comum de fato ou de direito (art. 113, I a III, do CPC). 2.4. Deve ser mantida a decisão quando promove a limitação do polo passivo da lide em 5 (cinco) litisconsortes, por se apresentar condizente com decisões já proferidas em casos como o ora em julgamento.
3. As demandas correlatas decorrente do desmembramento determinado pelo magistrado devem ser distribuídas ao mesmo juízo, nos termos do art. 286, I e II, do CPC. Note-se que as lides decorrem de uma mesma relação jurídica, apontando o autor a mesma causa de pedir, consistente na inobservância da cláusula de exclusividade. 3.1. Assim, a limitação de litisconsórcio passivo facultativo determinada de ofício enseja a distribuição das "novas" ações ao juízo prevento, no caso, aquele a quem inicialmente fora distribuída a demanda originária. Ou seja, além de estarem vinculadas ao mesmo negócio jurídico, a preexistência de ação anterior, na qual houve a limitação do litisconsorte passivo, determina que os processos correlatos resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídos ao mesmo juízo, sendo indevida a distribuição aleatória. 3.2. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: “(...) Ao julgador é permitido limitar a formação de litisconsórcio facultativo, quando notar o possível comprometimento da rápida solução do litígio ou o risco de dificuldade ao exercício do direito de defesa ou ao cumprimento da sentença (art. 113, § 1o, do CPC). 5. A inclusão no polo passivo da lide, de réus, com independência de relações jurídicas, capaz de comprometer a rápida solução do litígio e inviabilizar a adequada e eficaz apreciação da demanda justifica a limitação do polo passivo. 5.1. Outrossim, a limitação ex officio de litisconsórcio passivo facultativo enseja a distribuição das "novas" ações ao juízo prevento, no caso, aquele a quem inicialmente fora distribuída a demanda originária, nos termos do art. 286, I e II, do CPC. 6. Recurso improvido”. (07120878220178070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/9/2018.)
4. Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para determinar que as ações resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídas ao mesmo juízo, limitado a 5 o número de litisconsortes.
5. Recurso parcialmente provido.